Tribunal: TJMT
Processo: 1007839-08.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1007839-08.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CORRUPÇÃO PASSIVA, CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO - CPF: 110.210.551-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. VENCIDO O DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com fundamento na alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em trâmite no Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sob o argumento de que a acusação estaria lastreada exclusivamente em delações premiadas desacompanhadas de elementos externos de corroboração, em afronta ao disposto no art. 41 do CPP e ao art. 4º, § 16, II, da Lei n. 12.850/2013.

III. Razões de decidir

3. A denúncia descreve os fatos criminosos, as circunstâncias e a atuação do paciente com base em elementos indiciários diversos, como declarações de colaboradores, cheques e relatórios policiais, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

4. A existência de elementos externos, como a listagem de cheques supostamente utilizados para o pagamento de propina e relatórios policiais, afasta a tese de que a acusação estaria fundada unicamente em delações premiadas.

5. O trancamento da ação penal é
medida
de exceção, admissível apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios de autoria, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A denúncia que expõe os fatos criminosos, a autoria e os elementos indiciários que sustentam a acusação atende ao disposto no art. 41 do CPP, não configurando inépcia ou ausência de justa causa. 2. A presença de elementos externos às delações premiadas, como documentos e declarações de testemunhas, autoriza o prosseguimento da ação penal e inviabiliza o trancamento por meio de
habeas corpus
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 41 e 397, III; Lei n. 12.850/2013, art. 4º, § 16, II; Lei n. 9.613/1998, art. 1º, § 1º, incisos I, § 2º, inciso I e § 4º; CP,
arts
. 317, § 1º, 29, 327, § 2º, 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 194729/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay, Quinta Turma, j. 6.8.2024; TJMT, HC n. 1037381-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25.2.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
José Domingos Fraga Filho,
indicando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, tem-se que o paciente
encontra-se
denunciado, nos autos da ação penal n. 0024685-98.2019.8.11.0042, pela prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e, em tese, por integrar organização criminosa.

Sob a ótica do impetrante, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que
“
os fatos não se coadunam ao disposto no art. 41 do CPP; em segundo lugar, o Paciente demonstrou a absoluta ausência de elementos mínimos capazes de subsidiar a peça inaugural acusatória, pois além da narrativa utilizada estar calcada única e exclusivamente no depoimento de um dos colaboradores premiados, sem qualquer corroboração externa, encontra-se em total contradição com TODOS os demais elementos indiciários colhidos, não existindo base para o recebimento da denúncia, pugnando, assim, por sua rejeição”
(Id. 274542367, p. 3).

Aduz que essas arguições foram apresentadas em resposta à acusação, e a autoridade judiciária apontada como coatora simplesmente as rejeitou, sem apresentar elementos concretos de convicção.

Por fim, acrescenta que
“não se busca através do presente habeas corpus a análise dos elementos probatórios para verificar a ausência de dolo ou de outros elementos subjetivos do tipo penal, mas tão somente evidenciar que os elementos probatórios apresentados não indicam, sequer minimamente, a plausibilidade da tese acusatória, objeto esse que pode e deve ser analisado através deste remédio constitucional”
(Id. 274542367, p. 17).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinada a suspensão da ação penal
n. 0024685-98.2019.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, até julgamento final do
writ.

No mérito, espera ver concedida a ordem para determinar o trancamento da ação penal.

Por fim, pede que seja intimado para fins de promover a
sustentação oral
durante o julgamento do mérito do
habeas corpus
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 275600862), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os motivos pelos quais rejeitou, em primeira instância, as arguições aqui trazidas. (Id. 27798899).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa – Busca-se, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n. 0024685- 98.2019.8.11.0042 e, no mérito, o trancamento da persecução penal, diante da ausência de justa causa para a deflagração da ação penal em face do paciente - Liminar indeferida - A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (
primu
ictus
oculi
), evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha – Precedentes do STF e STJ - Neste aspecto, convém elucidar que, por meio de uma análise superficial dos documentos que instruem a Ação Penal n. 0024685-98.2019.8.11.0042, própria desta fase de cognição, constata-se existir lastro probatório mínimo acerca dos delitos imputados ao ora paciente - Inobstante, é preciso esclarecer que o habeas corpus não comporta o exame aprofundado de provas, análise, essa, reservada para o momento da sentença, após assegurada a manifestação das partes sobre o conjunto probatório reunido, sendo certo que se fosse feita em sede do writ, representaria indevida invasão do mérito, levando a um pré-julgamento do feito (Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte de Justiça) - Não há que se falar em ausência de justa causa para a
persecutio
criminis, uma vez vislumbrados,
primu
ictus
oculi
, indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, sob pena de incursão indevida no mérito da Ação Penal, que deverá ser analisado após a instrução probatória – Contexto demonstrado impede o trancamento da ação penal correlata em sede do presente remédio heroico, vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, sendo recomendável apenas nos casos em que a ilegalidade se revele de forma clara e uníssona nos autos, conjuntura inexistente no writ analisado, haja vista que existem indícios de autoria e materialidade, aliadas à subsunção da conduta perpetrada pelo paciente ao tipo penal descrito na denúncia, fazendo-se necessário o prosseguimento da persecução criminal - Pela denegação da ordem.”
(Id. 280023895)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.
KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DARLA MARTINS VARGAS
, OAB
MT

5300-B

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, almeja-se no presente
habeas corpus
, o trancamento da ação penal n. 0024685-98.2019.8.11.0042, promovida em desfavor de
José Domingos Fraga Filho
, em trâmite no Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pois, sob a ótica do impetrante, não há justa causa para o prosseguimento do feito, visto que a acusação se funda exclusivamente em conteúdo de delação premiada, distorcido da realidade, além do que não se amolda ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Contudo, não prosperam seus argumentos.

De uma breve análise dos termos da exordial (Id. 274577378, pp. 1-12), verifica-se que o
parquet
imputa ao paciente a suposta prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa e descreve os fatos criminosos e suas circunstâncias, a forma de agir do paciente e sua identificação, tudo de acordo com o que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, requisitos básicos para a propositura da ação penal.

Veja-se excertos da denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial nº 062/2018/DEFAZ/MT que, a partir do primeiro trimestre do ano de 2013 até o mês de Dezembro de 2015, nesta cidade e Comarca de Cuiabá-MT, por 120 (cento e vinte) vezes, de forma contínua, estruturada e caracterizada pela divisão de tarefas, os DENUNCIADOS SILVAL DA CUNHA BARBOSA, na qualidade de então Governador do Estado de Mato Grosso, com o auxílio de PEDRO JAMIL NADAF, ex-Secretário Estadual de Fazenda e
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
, ex-Deputado Estadual, solicitaram e receberam, para si e para outrem, vantagens patrimoniais indevidas dos empresários OSMAR CAPUCI e JOSÉ CLARINDO CAPUCI, tendo como contrapartida a concessão indevida de benefícios fiscais à empresa CLARI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, que possui como sócia a empresa NAVI CARNES. No mesmo contexto, os denunciados contribuíram para a ocultação e dissimulação da origem dos valores provenientes dessas infrações penais.

Restou apurado que o pagamento de VANTAGEM INDEVIDA foi inicialmente ajustado no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em troca do enquadramento indevido da empresa no PRODEIC, gerando um benefício fiscal ilícito no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e, posteriormente, em outro pagamento de VANTAGEM INDEVIDA no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para conceder um novo crédito fiscal ilícito à empresa no valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais).

Parte desses valores, segundo consta do depoimento de SILVAL BARBOSA,
foram repassados ao ex-Deputado Estadual JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO, que recebeu a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pela intermediação.

Após OSMAR CAPUCCI, funcionário e irmão do proprietário da empresa NAVI CARNES, concordar com o pedido de VANTAGEM INDEVIDA realizado por SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
com a colaboração de JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
, o também DENUNCIADO PEDRO JAMIL NADAF passou a intermediar o recebimento dos valores pagos a título de vantagem indevida, nos moldes da instrução recebida pelo chefe SILVAL BARBOSA.

Desse modo, JOSÉ CLARINDO CAPUCI, sócio da empresa NAVI CARNES, maior beneficiária das isenções fiscais ilícitas concedidas à sua empresa, providenciou o pagamento dos mais de 120 (cento e vinte) cheques constantes dos Autos Sigilosos I, emitidos pela empresa CLARI PARTICIPAÇÕES, que pagou em favor dos envolvidos a quantia aproximada de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de propina.

(...)

Como salientado alhures, os fatos ganharam maior robustez a partir das declarações prestadas pelo ex-governador SILVAL BARBOSA, em sede de colaboração premiada, homologada em 09/08/2017 pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o qual confirmou a concessão de incentivos fiscais ilícitos para, dentre outras, a empresa NAVI CARNES, mediante cobrança de propina, acarretando graves prejuízos ao erário ante ao esquema de corrupção e lavagem de dinheiro engendrado pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA liderada por SILVAL BARBOSA, desbaratada na OPERAÇÃO SODOMA e seus desdobramentos.

Inegável, portanto, que SILVAL DA CUNHA BARBOSA, na condição de agente público enquanto Governador do Estado de Mato Grosso, com o imperioso apoio de PEDRO JAMIL NADAF, ex-Secretário de Estado de Fazenda
e de JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO, ex-Deputado Estadual,
solicitaram e ajustaram o recebimento de vantagem indevida de OSMAR CAPUCI, representante da empresa CLARI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, que possui como sócios a empresa NAVI CARNES e o beneficiado JOSÉ CLARINDO CAPUCI, em troca de benefícios ilícitos para as referidas empresas.

Ademais, diante do apurado, não restam dúvidas de que todo o montante pago pelas empresas NAVI CARNES – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e CLARI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, através de seus responsáveis, OSMAR CAPUCI e JOSÉ CLARINDO CAPUCI ao grupo criminoso constitui patrimônio ilícito, uma vez que é originado das condutas criminosas já pormenorizadas e precedentes à prática delituosa de LAVAGEM DE DINHEIRO.

Assim, para que os valores desviados pudessem ser utilizados como ativos lícitos, os DENUNCIADOS SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
, PEDRO JAMIL NADAF e KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, organizados de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, no período compreendido entre o primeiro trimestre de 2013 a dezembro de 2015, por aproximadamente 120 (cento e vinte) vezes, utilizaram mecanismos sofisticados a fim de dar ar de licitude ao dinheiro oriundo da propina, incorrendo na prática do crime de LAVAGEM DE DINHEIRO.

Destaca-se que a lavagem de capitais se deu através dos mais de 120 (cento e vinte) cheques emitidos pela empresa CLARI PARTICIPAÇÕES e entregues a diversas pessoas físicas e jurídicas indicadas por PEDRO JAMIL NADAF, conforme se verifica da tabela acima colacionada.

(...)

Ademais, as condutas praticadas com o objetivo de esconder a origem ilícita do dinheiro foram orquestradas por PEDRO JAMIL NADAF que, ao receber os cheques da empresa a título de propina,
repassou
-
os
para sua funcionária de confiança, KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, a quem competia efetuar parte da lavagem dos capitais recebidos por PEDRO NADAF,
no interesse da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA liderada por SILVAL BARBOSA e com a colaboração de JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO.

(...)

Desse modo, observa-se que todos os DENUNCIADOS, quais sejam, SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
, PEDRO JAMIL NADAF e KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, agiram em conluio para ocultar ou dissimular a utilização de valores provenientes de infração penal, incorrendo, desse modo, no crime de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa, de forma reiterada, conforme demonstrado alhures.

Diante do exposto, restou demonstrada a prática dos seguintes delitos consumados, em concurso material (Artigo 69, do Código Penal):

a)
CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA
por parte dos denunciados SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
e PEDRO JAMIL NADAF, tipificado pelo Artigo 317, § 1º c/c Artigo 29, Art. 327, § 2º, c/c artigo 71, todos do Código Penal, com as implicações previstas nos
arts
. 91 e 92 do Código Penal;

c)
LAVAGEM DE DINHEIRO
, por parte dos denunciados SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO,
PEDRO JAMIL NADAF e KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, tipificado pelo Artigo 1º, caput, § 1º, inciso I, § 2º, inciso I e § 4º, da Lei nº 9.613/98 c/c Artigo 29, do Código Penal, com as implicações previstas no art. 7º da Lei nº 9.613/98
.

c)
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, por parte dos denunciados SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO,
PEDRO JAMIL NADAF e KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, tipificado pelo Artigo 2º, caput, § 3º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013, com as implicações previstas no art. 2º, §§ 6º, 8º e 9º da mesma legislação especial.”
(Id. 274577378, pp. 2-11).

No que diz respeito à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, consubstanciada na alegação de fragilidade probatória, sob a perspectiva de que toda a acusação estaria lastreada apenas em termo de delação premiada duvidoso, convém relembrar que a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada em teses como essa, ou seja, que envolve a negativa da autoria, mormente quando esta não se mostre cristalina desde à primeira vista.

A propósito, a autoridade judiciária impetrada, em sede de análise da resposta à acusação, rechaçou a arguição nos seguintes moldes:

“(...) A alegação de que inexiste lastro probatório mínimo em relação ao denunciado
JOSÉ DOMINGOS
não merece prosperar, uma vez que a exordial preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, consta da denúncia as seguintes imputações ao réu JOSÉ DOMINGOS:

(...)

Logo, a despeito da tese defensiva, tem-se que os elementos até então colhidos indicam a participação do réu nos eventos delituosos devidamente narrados na inicial acusatória, como observado por ocasião do recebimento da denúncia, pelo que não há falar em inépcia da inicial ou ausência de justa causa.

(...)

Pelos motivos acima expostos, em que há indícios da prática delitiva, inviável a absolvição sumária almejada, vez que os fatos narrados, em tese, constituem crimes, não havendo, portanto, subsunção ao estabelecido pelo art. 397, III, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ante a necessidade de se elucidar os fatos sob o crivo do contraditório judicial e considerando a suficiência do exposto na denúncia com relação aos indícios de materialidade delitiva e autoria, REJEITO a preliminar arguida.

Da
ausência de justa causa – denúncia baseada exclusivamente em declarações de colaboradores
.

Em suma, a defesa do réu
JOSÉ DOMINGOS
alega que houve violação ao disposto no artigo 4º, § 16º, inciso II, da Lei Federal nº 12.850/2013, sob o fundamento de que a presente ação penal está calcada exclusivamente em depoimento de colaboradores premiados.

Não obstante, verifica-se que a
colaboração premiada não é o único elemento de prova constante nos autos,
vez que, a partir dos relatos deles, foram produzidos relatórios policiais (Id 90562917 – pág. 49 e seguintes) e documentos que corroboram com suas declarações, a exemplo da relação de cheques utilizados para pagamentos das supostas propinas (ID 90562918 – pág. 123 e seguintes), motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada pela defesa dos réus.”
(Id. 274577387, pp. 247-249)

Observa-se que a autoridade judiciária apontada como coatora bem compreendeu a controvérsia e com propriedade rechaçou a arguição defensiva, sintetizando que a delação premiada não é a única prova constante dos autos.

E, de fato, não é.

Confere-se do relatório da autoridade policial (Id. 274577362, pp. 168-179), a demonstração de outros elementos indiciários, a exemplo de declarações de testemunha, dentre elas
Silval
Barbosa e Osmar
Capuci
, e relação de inúmeros cheques utilizados, em tese, para pagamentos das propinas aos membros da organização criminosa.

Desse modo, inegável que os argumentos trazidos na impetração – quando confrontados pela documentação que compõe o caderno investigativo –, são insuficientes para atestar, desde logo, e na estreiteza da cognição do presente remédio processual, a ausência de participação do paciente nos delitos, até porque o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e
primo
oculi
, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame acurado do conjunto fático-probatório.

Sobre o tema:

“(...) I – O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional admitida apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Precedentes. II – Existe conformidade entre os fatos descritos na denúncia e o crime previsto no art. 325, § 1º, inciso I, na forma do § 2º, do Código Penal, de modo que a alegação de atipicidade e consequente ausência de justa causa para a ação penal deve ser afastada. Além disso, o órgão acusatório descreveu o fato supostamente criminoso com todas as suas circunstâncias e suficiência de detalhes, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal. III – No caso dos autos, o reconhecimento da atipicidade da conduta para fins de trancamento da ação penal demandaria análise aprofundada e vertical do acervo probatório, providência inadmissível na via eleita. Precedentes. (...).”
(STJ -
AgRg
no RHC 194729/RJ – Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
2024/0075231-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro
Messod
Azulay – 6.8.2024 –
DJe
16.8.2024).

Não destoa desse entendimento o posicionamento deste sodalício:

“(...) Habeascorpus. Lavagem de dinheiro. Pedido de trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Descrição adequada da conduta. Teoria da cegueira deliberada. Justa causa reconhecida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas
corpus impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou as preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa da
ação
penal instaurada para apurar, em tese, lavagem de dinheiro visando o
trancamento
.

(...)

III. Razões de decidir

A denúncia atende aos requisitos legais quando descreve adequadamente os fatos imputados à paciente, individualizando seu envolvimento na ocultação e dissimulação de bens adquiridos com valores provenientes de infração penal. Para a configuração do crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, mostra-se prescindível o envolvimento do agente no delito antecedente, pois o crime de lavagem de dinheiro é autônomo, “não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência”. A negativa sobre o elemento subjetivo do tipo [dolo] envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas
Corpus. Nos crimes de lavagem de capital, a responsabilidade dolosa pode ser reconhecida quando há elevada probabilidade de que o agente conheça a natureza ou origem criminosa dos bens, direitos ou valores ilícitos, à luz da “teoria da cegueira deliberada” – “instruções do avestruz”. Tratando-se de condutas reiteradas, simulação de negócios e aquisição de bens com valores vultuosos, a ingenuidade e passividade da paciente não pode ser invocada para obstar o prosseguimento da
ação
penal, sob pena de impedir “o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos”. O
trancamento
da
ação
penal, em sede de
habeas
corpus, somente se mostra possível em situações excepcionais, quando estiver comprovada de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria. IV. Dispositivo
.
Ordem denegada.”
(TJ/MT – HC n. 1037381-08.2024.8.11.0000, 1ª
C
Crim

– Relator: Des Marcos Machado, julgado em 25.2.2025,
D
Je

26.2.2025).

Portanto, se verdadeiros, ou não, os fatos imputados ao paciente, o que importa neste momento é que eles se encontram descritos, de forma clara e objetiva, permitindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, justamente para que durante a instrução criminal possa demonstrar a invocada negativa das práticas delituosas.

Desse modo, concluo que os fatos merecem a devida apuração e autorizam o prosseguimento dos demais atos da competente ação penal, inclusive com realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21.5.2025, tornando legítima a postura do magistrado singular, que recebeu a denúncia ofertada e mantém o regular prosseguimento da instrução.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de
José Domingos Fraga Filho
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(
1º VOGAL
):

Farei uma breve
consideração
.

Recebi o voto de Vossa Excelência, Desembargador Paulo Sérgio, e somente agora, durante a sua
exposição, é que
tive a oportunidade de analisá-lo.

Cumpre ressaltar que esta observação não implica demérito algum à sua análise
,
mas tão somente reflete o fato de ter identificado algumas situações que, embora creia não ser este o presente caso,

necessito verificar
, sob a minha perspectiva
.

Refiro-me a u
m aspecto específico que tenho
verificado,
com certa frequência
, que
é
a transformação da ação penal em inquérito policial.

Na verdade, se tem um mínimo de provas e, em vez de se desenvolver o inquérito de modo bastante detalhado, no sentido de verificar a validade dessa colaboração premiada, tenho constatado
que
, em algumas ocasiões
,
transforma
-se

a ação penal
em inquérito.

Transfere-se
o conteúdo da colaboração premiada
para a ação penal
e, no âmbito judicial, faz-se a apuração do
que deveria ter sido

apresentado
,
com um
patamar
de segurança
,
dentro do inquérito.

Nada obstante a perfeição do voto de Vossa Excelência, que li atentamente,
peço vista dos autos, para melhor aná
l
ise da
matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(
2º
VOGAL):

Com todo respeito, Desembarg
ador Rui,
entendo que, como
consignado no voto
do eminente
R
elator
, o
trancamento da ação penal é uma medida excepcional, quando
,
de fato
,
fica evidente
a inexistência de
elemento mínimo ne
cessário para a admissão da acusação.

Consta do voto que, a
lém da delação, existe
m
outros elementos,
a exemplo dos
relatórios

e
do
s cheques
,
de maneira que
, no caso em exame, considero que
foram implementados os requisitos do artigo 41 d
o CPP
.

Desse modo, adianto meu voto para acompanhar o Relator.

É

como voto.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria, especialmente quanto a possibilidade de imputação de responsabilidade penal objetiva ao paciente.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Domingos Fraga Filho
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que recebeu denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso imputando ao ora paciente a prática dos delitos de corrupção ativa, “lavagem” de dinheiro e organização criminosa.

Em resumo, afirmou que a denúncia é fantasiosa e inventiva. Alegando que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que
“os fatos não se coadunam ao disposto no art. 41 do CPP; em segundo lugar, o Paciente demonstrou a absoluta ausência de elementos mínimos capazes de subsidiar a peça inaugural acusatória, pois além da narrativa utilizada estar calcada única e exclusivamente no depoimento de um dos colaboradores premiados, sem qualquer corroboração externa, encontra-se em total contradição com TODOS os demais elementos indiciários colhidos, não existindo base para o recebimento da denúncia, pugnando, assim, por sua rejeição”
(Id. 274542367, p. 3).

Assim, pugnou pelo trancamento da ação penal n. 0024685-98.2019.8.11.0042, por falta de justa causa para o seu prosseguimento.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão id. 275600862.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 27798899).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 280023895), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus: Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa – Busca-se, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n. 0024685- 98.2019.8.11.0042 e, no mérito, o trancamento da persecução penal, diante da ausência de justa causa para a deflagração da ação penal em face do paciente - Liminar indeferida - A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (
primu
ictus
oculi
), evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha – Precedentes do STF e STJ - Neste aspecto, convém elucidar que, por meio de uma análise superficial dos documentos que instruem a Ação Penal n. 0024685-98.2019.8.11.0042, própria desta fase de cognição, constata-se existir lastro probatório mínimo acerca dos delitos imputados ao ora paciente - Inobstante, é preciso esclarecer que o habeas corpus não comporta o exame aprofundado de provas, análise, essa, reservada para o momento da sentença, após assegurada a manifestação das partes sobre o conjunto probatório reunido, sendo certo que se fosse feita em sede do writ, representaria indevida invasão do mérito, levando a um pré-julgamento do feito (Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte de Justiça) - Não há que se falar em ausência de justa causa para a
persecutio
criminis, uma vez vislumbrados,
primu
ictus
oculi
, indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, sob pena de incursão indevida no mérito da Ação Penal, que deverá ser analisado após a instrução probatória – Contexto demonstrado impede o trancamento da ação penal correlata em sede do presente remédio heroico, vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, sendo recomendável apenas nos casos em que a ilegalidade se revele de forma clara e uníssona nos autos, conjuntura inexistente no writ analisado, haja vista que existem indícios de autoria e materialidade, aliadas à subsunção da conduta perpetrada pelo paciente ao tipo penal descrito na denúncia, fazendo-se necessário o prosseguimento da persecução criminal - Pela denegação da ordem.”

O douto Relator Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza,
denegou
a ordem vindicada, sendo acompanhado pelo douto Vogal Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

Pois bem.

O paciente sustenta inexistir condição [justa causa] de procedibilidade da ação penal porque: 1) inexiste indícios mínimos de autoria por parte do paciente, sobretudo ao considerar que a peça acusatória teria sido motivada em razão de delações premiadas, sem qualquer confirmação de veracidade; e, 2) a denúncia não se amolda ao disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal
.

Portanto, objetiva o trancamento da ação por falta de justa causa para o seu prosseguimento.

Peço vênia para transcrever em parte a exordial acusatório:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial nº 062/2018/DEFAZ/MT que, a partir do primeiro trimestre do ano de 2013 até o mês de Dezembro de 2015, nesta cidade e Comarca de Cuiabá-MT, por 120 (cento e vinte) vezes, de forma contínua, estruturada e caracterizada pela divisão de tarefas, os DENUNCIADOS SILVAL DA CUNHA BARBOSA, na qualidade de então Governador do Estado de Mato Grosso, com o auxílio de PEDRO JAMIL NADAF, ex-Secretário Estadual de Fazenda e
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
, ex-Deputado Estadual, solicitaram e receberam, para si e para outrem, vantagens patrimoniais indevidas dos empresários OSMAR CAPUCI e JOSÉ CLARINDO CAPUCI, tendo como contrapartida a concessão indevida de benefícios fiscais à empresa CLARI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, que possui como sócia a empresa NAVI CARNES. No mesmo contexto, os denunciados contribuíram para a ocultação e dissimulação da origem dos valores provenientes dessas infrações penais.

Restou apurado que o pagamento de VANTAGEM INDEVIDA foi inicialmente ajustado no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em troca do enquadramento indevido da empresa no PRODEIC, gerando um benefício fiscal ilícito no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e, posteriormente, em outro pagamento de VANTAGEM INDEVIDA no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para conceder um novo crédito fiscal ilícito à empresa no valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais).

Parte desses valores, segundo consta do depoimento de SILVAL BARBOSA,
foram repassados ao ex-Deputado Estadual JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO, que recebeu a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pela intermediação.

Após OSMAR CAPUCCI, funcionário e irmão do proprietário da empresa NAVI CARNES, concordar com o pedido de VANTAGEM INDEVIDA realizado por SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
com a colaboração de JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
, o também DENUNCIADO PEDRO JAMIL NADAF passou a intermediar o recebimento dos valores pagos a título de vantagem indevida, nos moldes da instrução recebida pelo chefe SILVAL BARBOSA.

Desse modo, JOSÉ CLARINDO CAPUCI, sócio da empresa NAVI CARNES, maior beneficiária das isenções fiscais ilícitas concedidas à sua empresa, providenciou o pagamento dos mais de 120 (cento e vinte) cheques constantes dos Autos Sigilosos I, emitidos pela empresa CLARI PARTICIPAÇÕES, que pagou em favor dos envolvidos a quantia aproximada de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de propina.

Assim, OSMAR CAPUCCI, na condição de irmão e homem de confiança do proprietário da empresa NAVI CARNES, era o responsável por arrecadar os valores através de cheques de titularidade da empresa CLARI PARTICIPAÇÕES, da qual o empresário JOSÉ CLARINDO CAPUCI e NAVI CARNES eram os sócios, e entregá-los a PEDRO JAMIL NADAF, a quem competia repassar os valores aos demais integrantes da empreitada criminosa.

Destaca-se que o proveito da propina paga através da empresa CLARI PARTICIPAÇÕES foi distribuída entre diversas empresas outrora já beneficiadas pela organização criminosa, bem como fora destinada a conhecidos membros da própria organização, conforme se infere dos cheques acostados nos Autos Sigilosos I deste inquérito policial, abaixo colacionados:

(...)

Nota-se que os cheques emitidos pela empresa CLARI PARTICIPAÇÕES, de propriedade de JOSÉ CLARINDO CAPUCI, totalizaram a quantia de R$ 4.917.930,00 (quatro milhões e novecentos e dezessete mil e novecentos e trinta reais), que foram entregues aos denunciados, através de interpostas pessoas físicas e jurídicas, de modo a facilitar a lavagem de capitais e tentar esconder a origem ilícita dos pagamentos.

Como salientado alhures, os fatos ganharam maior robustez a partir das declarações prestadas pelo ex-governador SILVAL BARBOSA, em sede de colaboração premiada, homologada em 09/08/2017 pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o qual confirmou a concessão de incentivos fiscais ilícitos para, dentre outras, a empresa NAVI CARNES, mediante cobrança de propina, acarretando graves prejuízos ao erário ante ao esquema de corrupção e lavagem de dinheiro engendrado pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA liderada por SILVAL BARBOSA, desbaratada na OPERAÇÃO SODOMA e seus desdobramentos.

Inegável, portanto, que SILVAL DA CUNHA BARBOSA, na condição de agente público enquanto Governador do Estado de Mato Grosso, com o imperioso apoio de PEDRO JAMIL NADAF, ex-Secretário de Estado de Fazenda
e de JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO, ex-Deputado Estadual,
solicitaram e ajustaram o recebimento de vantagem indevida de OSMAR CAPUCI, representante da empresa CLARI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, que possui como sócios a empresa NAVI CARNES e o beneficiado JOSÉ CLARINDO CAPUCI, em troca de benefícios ilícitos para as referidas empresas.

Ademais, diante do apurado, não restam dúvidas de que todo o montante pago pelas empresas NAVI CARNES – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e CLARI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, através de seus responsáveis, OSMAR CAPUCI e JOSÉ CLARINDO CAPUCI ao grupo criminoso constitui patrimônio ilícito, uma vez que é originado das condutas criminosas já pormenorizadas e precedentes à prática delituosa de LAVAGEM DE DINHEIRO.

Assim, para que os valores desviados pudessem ser utilizados como ativos lícitos, os DENUNCIADOS SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
, PEDRO JAMIL NADAF e KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, organizados de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, no período compreendido entre o primeiro trimestre de 2013 a dezembro de 2015, por aproximadamente 120 (cento e vinte) vezes, utilizaram mecanismos sofisticados a fim de dar ar de licitude ao dinheiro oriundo da propina, incorrendo na prática do crime de LAVAGEM DE DINHEIRO.

Destaca-se que a lavagem de capitais se deu através dos mais de 120 (cento e vinte) cheques emitidos pela empresa CLARI PARTICIPAÇÕES e entregues a diversas pessoas físicas e jurídicas indicadas por PEDRO JAMIL NADAF, conforme se verifica da tabela acima colacionada.

Observa-se que houve a conversão do dinheiro ilícito oriundo do pagamento de propina pela empresa CLARI PARTICIPAÇÕES para ativos lícitos, nos termos do artigo 1º, §1º, I, da lei 9.613/1998, a exemplo do pagamento da quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em cheques parcelados (cheques nº 56839, 56868, 56877, 56879, 56896, 56778, 56780) à empresa MTM CONSTRUÇÕES LTDA, ligada ao Grupo São Benedito, do ramo de construção civil; da quantia de R$ 297.730,00 (duzentos e noventa e sete mil setecentos e trinta reais) em 6 (seis) cheques parcelados (cheques nº 56864, 56871, 56857, 56815, 56816 e 56803) à empresa M. C. TONHA, cujo nome fantasia é Estância Bahia Leilões, certamente para arrematar algum lote de bens; da quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em 2 (dois) cheques parcelados (cheques nº 56840 e 56848) à empresa D’Angelo Veículos LTDA, loja que revende automóveis de luxo, dentre outros.

Outrossim, pessoas físicas também foram beneficiadas de modo perene com vultuosas quantias, a exemplo de OMAR HANNA JORGE que recebeu a quantia de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) através de 10 (dez) cheques (cheques nº 56856, 56872, 56874, 56886, 56892, 56895, 56823, 56828, 56829 e 56832); JOÃO O. GOUVEIA NETO, que recebeu a quantia de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) em 7 (sete) cheques parcelados (cheques nº 35842, 56775, 56850, 56851, 56855, 56862 e 56776); e NARJARA BARROS, então namorada de PEDRO NADAF, que recebeu a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 5 (cinco) cheques (cheques nº 35810, 35811, 35837, 35857 e 56817).

No mesmo sentido, observam-se reiterados pagamentos para personalidades conhecidas no âmbito da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA em outras ações penais, como CÉSAR ZILIO, que, apesar de não estar diretamente relacionado aos fatos dos autos, integrou referida organização criminosa durante todo o tempo que esteve vinculado ao Poder Executivo Estadual, tanto que fora beneficiado com o recebimento dos valores de origem ilícita que perfazem o montante total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 7 (sete) cheques parcelados (cheques nº 56859, 56863, 56865, 56866, 56869, 56870 e 56873), o que demonstra as interligações entre as tramas delituosas.

Ademais, as condutas praticadas com o objetivo de esconder a origem ilícita do dinheiro foram orquestradas por PEDRO JAMIL NADAF que, ao receber os cheques da empresa a título de propina, repassou-os para sua funcionária de confiança, KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, a quem competia efetuar parte da lavagem dos capitais recebidos por PEDRO NADAF,
no interesse da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA liderada por SILVAL BARBOSA e com a colaboração de JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO.

No acordo de colaboração premiada celebrado entre KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA e o Parquet, a colaboradora,
ora denunciada
, descreve que realizava serviços extras a pedido de PEDRO NADAF, que consistiam em receber cheques de empresários, trocar cheques utilizando suas contas bancárias e de seus familiares, recebendo e efetuando pagamentos, com o objetivo de dissimular as origens ilícitas dos valores.

Desse modo, observa-se que todos os DENUNCIADOS, quais sejam, SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
, PEDRO JAMIL NADAF e KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, agiram em conluio para ocultar ou dissimular a utilização de valores provenientes de infração penal, incorrendo, desse modo, no crime de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa, de forma reiterada, conforme demonstrado alhures.

Diante do exposto, restou demonstrada a prática dos seguintes delitos consumados, em concurso material (Artigo 69, do Código Penal):

a)
CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA
por parte dos denunciados SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
e PEDRO JAMIL NADAF, tipificado pelo Artigo 317, § 1º c/c Artigo 29, Art. 327, § 2º, c/c artigo 71, todos do Código Penal, com as implicações previstas nos
arts
. 91 e 92 do Código Penal;

c)
LAVAGEM DE DINHEIRO
, por parte dos denunciados SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO,
PEDRO JAMIL NADAF e KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, tipificado pelo Artigo 1º, caput, § 1º, inciso I, § 2º, inciso I e § 4º, da Lei nº 9.613/98 c/c Artigo 29, do Código Penal, com as implicações previstas no art. 7º da Lei nº 9.613/98

c)
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, por parte dos denunciados SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO,
PEDRO JAMIL NADAF e KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, tipificado pelo Artigo 2º, caput, § 3º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013, com as implicações previstas no art. 2º, §§ 6º, 8º e 9º da mesma legislação especial.”
(Id. 274577378, pp. 2-11).

A douta Procuradoria Geral de Justiça aponta que se extraem indícios da participação do paciente na prática dos delitos a partir dos seguintes pontos descritos na denúncia:

“...Neste aspecto, convém elucidar que, por meio de uma análise superficial dos documentos que instruem a Ação Penal n. 0024685-98.2019.8.11.0042, própria desta fase de cognição, constata-se existir lastro probatório mínimo acerca dos delitos imputados ao ora paciente.

Embora a defesa técnica sustente a ausência de justa causa, fundamentando o pedido de trancamento da ação penal na alegação de que a denúncia se baseia exclusivamente em depoimentos de colaboradores premiados, desprovida de alicerce em outros elementos, é importante destacar que a peça incoativa, ao contrário do alegado, encontra-se calcada em elementos probatórios integrativos que validam a preservação e continuidade da ação penal.

A colaboração premiada, como bem assinalado pelo juízo de primeiro grau, não é o único meio de prova, vez que,
a partir dos relatos deles, foram confeccionados relatórios policiais e documentos que reforçam as imputações (a exemplo da relação de cheques utilizados para pagamentos das supostas propinas), aliados a outros elementos colhidos durante as investigações, os quais confirmam as declarações dos colaboradores
. Além disso, a própria acusação descreve a existência de esquema estruturado de corrupção e lavagem de dinheiro, com a participação de diversos agentes públicos e privados, tudo a demonstrar a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, a autorizar a deflagração da ação penal.

Somado a isto, registre-se que restou evidenciada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 da Lei Instrumental Penal, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa...”

Certo é que
“o trancamento da ação penal pela estreita via do writ é
medida
que se admite em circunstância de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade”
[HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016,
Publicado
no DJE 18/02/2016].

Some-se a isso que
“o trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada, exclusivamente, quando demonstrada, de plano, a inexistência do nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos”
[HC 130419/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015,
Publicado
no DJE 10/11/2015].

Passa-se a análise de cada elemento, sem desmerecer ao profícuo trabalho de investigação da Polícia Judiciária Civil e do Ministério Público, mas com fundamento da demonstração de indícios suficientes de autoria, que devem ser colhidos do processo investigatório ou instrutório e convergir para a demonstração de que a provável autoria de ilícito pode, com tranquilidade, ser atribuída ao acusado.

A denúncia em relação ao paciente foi baseada na colaboração premiada de
Silval
da Cunha Barbosa e Pedro
Nadaf
, que somadas ao Relatório Técnico de Auditoria nº 062/2018, além da relação dos cheques utilizados para o recebimento da propina, supostamente forneceram indícios suficientes da autoria para a persecução penal e para o exercício do direito da ampla defesa e contraditório.

Contudo, salvo a colaboração premiada, inexistem nos autos provas de que o paciente tenha recebido ou participado de recebimento de qualquer propina.

O coacusado Pedro
Nadaf
no termo de declaração n. 755/2018 declarou que
“...
ressaltando que
desses valores
não repassou nenhum montante para o Deputado Estadual José Domingos
. Informa ainda quer não tem conhecimento se o proprietário da Empresa
Navi
Carne, repassou valores em decorrência do fato em tela.”
(id. 274577362, p. 91).

O colaborador e coacusado
Silval
da Cunha Barbosa no termo de declarações n. 1265/2018, declarou:
“é perguntado ao declarante se tem conhecimento que a empresa NAVI CARNES repassou valores ao Deputado Estadual José Domingos Fraga Filho, a título de vantagens indevidas por ter intercedido a seu favor, quanto à utilização dos créditos parta pavimentação do trecho da estrada? RESPONDEU QUE: Sim,
que o JOSÉ DOMINGOS afirmou ao declarante que por essa ajuda que estava dando à empresa NAVI CARNES, a empresa iria
ajudá-lo
com um montante entre R$ 300.000,00 a R$ 500.000,00, que ele iria usar na sua próxima campanha, embora não tenha conhecimento se ele recebeu ou não esse valor
...”
(id. 274577362, p. 143).

O acusado Pedro
Nadaf
no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 1211/2019-DECFAP declarou que:

“... segundo determinação do ex-governador SILVAL BARBOSA, o qual havia recebido pedido do DEPUTADO JO ́SE DOMINGOS, o interrogado concedeu à empresa NAVI CARNES, sediada no município de Barra do Bugres-MT, benefício a fim de que a empresa utilizasse créditos recebidos através de contas de telefone, energia, etc...., e assim abater em seu valor de recolhimento de ICMS, pelo que se lembra, no valor aproximado de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); QUE segundo o deputado JOSÉ DOMINGOS o empresário proprietário do frigorífico cujo o nome o interrogado não se lembra, referido benefício serviria para que a empresa NAVI CARNES pudesse utilizar o recurso para fazer a pavimentação da estrada de acesso da Planta Industrial até a Rodovia MT que liga a cidade de Barra do Bugres à cidade de Tangará da Serra;
QUE em razão de ter efetuado essa concessão de créditos à empresa NAVO CARNES o interrogando recebeu diretamente do proprietário da empresa o valor aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) através de cheques de pessoas jurídicas
; QUE desse valor o interrogando, nos meses de novembro de 2013, janeiro e maio de 2014 depositou quatro cheques oriundos da empresa CLARI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA da qual a NAVI CARNE é sócia, totalizando o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na conta de sua namorada NARJARA BAIRROS;...;
QUE em razão desse apoio que o interrogando prometeu fornecer ao empresário, este entregou ao interrogando pessoalmente em seu gabinete na Casa Civil, vários cheques, todos oriundos da empresa CLARI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA, cujo valor total não se recorda
; QUE desse valor o interrogando primeiro usou de parte para quitar dívidas da Organização Criminosa, também não se lembrando quais eram as dívidas, nem mesmo os valores, ficando o remanescente no total aproximado de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) na posse do interrogando;...”
(id. 274577362, p. 152).

O paciente ao ser interrogado perante a autoridade policial declarou que:

“... QUE afirma que tal reunião não durou muito tempo, se lembrando que a liderança
política
saiu com o interrogando, não se lembrando se algum empresário permaneceu para conversar com o ex-governador; QUE o interrogando não se lembra se participou de uma segunda reunião com SILVAL BARBOSA, PEDRO NADAF e o proprietário da NAVI CARNES para tratar desse assunto, mas reafirma que em nenhum momento houve tratativas (solicitação ou oferta) de pagamento de vantagem indevida;...”
(id. 274577362, p. 163).

O Relatório policial n. 062/2018/DECFAP/MT concluiu que:

“...Pois bem, diante de todas as informações acima coletadas foi possível identificar que:

1)
PEDRO NADAF
confessou a prática de CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por meio da qual recebeu pagamento de vantagem indevida pela empresa NAVI CARNES LTDA, para que se fosse enquadrada no PRODEIC. O valor foi destinado ao pagamento de gastos da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, liderada pelo ex-Governador SILVAL BARBOSA, e o restante, no total aproximado de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), foi retido por si para pagamento de despesas pessoais;

2)
OSMAR CAPUCI
confessou que:

2.1) Num primeiro momento, para aceitar a proposta de NADAF em relação a concessão do benefício PRODEIC no valor de R$ 2.500,000,00, que durou de 50 a 60 dias, pagou a NADAF, a título de propina, o valor de R$ 400,000,00 a R$ 500.000,00 (quatrocentos a quinhentos mil reais);

2.2) Para a renovação do benefício, no valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), pagou vantagem indevida a NADAF no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais);

2.3) Por fim, que o valor total pago a PEDRO NADAF, a título de VANTAGEM INDEVIDA, foi de aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

Para corroborar o afirmado,
apresentou cento e doze cheques que foram entregues a NADAF, a título de PROPINA
, cuja monta totaliza R$ 4.847.930,00 (quatro milhões oitocentos e quarenta e sete mil novecentos e trinta reais);

3) KARLA CECÍLIA, em sede de colaboração premiada, confessou que realizava LAVAGEM DE DINHEIRO para PEDRO NADAF e, inclusive, mencionou que localizou junto ao Banco Bradesco cheque
depositado na
conta de sua mãe CARMEM no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cheque inclusive listado pelo empresário OSMAR CAPUCI.

4) SILVAL BARBOSA também confirmou o pagamento de PROPINA pela empresa NAVI CARNES, a fim de obter benefício fiscal.

Diante da constatação da prática de CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e Lavagem De Dinheiro, bem como por não haver outras diligências a serem apuradas, damos por encerrada a presente investigação e enviamos os autos ao Ministério Público para análise e providências...”
(id. 274577362, p. 168/179).

O sócio da
Navi
Carnes Ltda,
Senhor Osmar
Capuci
celebrou termo de colaboração premiada, tendo declarado no interrogatório que:

“...QUE neste momento SILVAL BARBOSA disse ao interrogado que concederia o PRODEIC para a empresa NAVI CARNES, dizendo, ainda, que caso a empresa NAVI CARNES não tivesse o PRODEIC, não sobreviveria no mercado de carnes, uma vez os grandes frigoríficos não ‘pagavam nada de imposto’, e que PEDRO NADAF resolveria todas as tratativas a respeito do PRODEIC com o interrogando;
QUE logo em seguida, PEDRO JAMIL NADAF disse que concederia o benefício do PRODEIC, mas que teria que haver uma contrapartida, ou seja, que para que a empresa NAVI CARNES LTDA fosse beneficiada com o PRODEIC, deveria repassar o valor aproximado de R$ 400.000,00 a R$ 500.000,00 (quatrocentos a quinhentos mil reais), para PEDRO NADAF
e que caso não fosse aceito pelo interrogando, além de não possuir o
benefício
PRODEIC sua empresa ainda ficaria ‘para trás’ em relação as outras empresas do ramo, e acrescentou que já haviam 839 (oitocentos e trinta e nove) empresas no Estado de Mato Grosso que já eram beneficiadas e teriam pago vantagem, segundo citou PEDRO NADFA;
QUE em seguida, o interrogando perguntou a PEDRO JAMIL NADAF se teria que repassar mais algum valor ao deputado estadual JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO,
sendo respondido por JOSÉ DOMINGOS que em seu caso específico ele somente teria interesse em haver apoio político
e não tinha interesse em valores, saindo em seguida da sala, dizendo que iria resolver uma situação
...”
(id. 274577362, p. 245/247)

O Senhor Osmar
Capuci
entregou a relação e a microfilmagem dos cheques entregues ao
coinvestigado
Pedro Jamil
Nadaf
, sendo que nenhum dos cheques vincula o paciente ou alguém próximo a si, inclusive fato reconhecido no relatório policial.

Resta demonstrado que os colaboradores Pedro Jamil
Nadaf
e
Silval
da Cunha Barbosa pediram ao empresário Osmar
Capuci
vantagem ilícita para a concessão do benefício do PRODEIC, sendo entregue a mencionada vantagem ao colaborador Pedro Jamil
Nadaf
, no gabinete da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, mas não se tem a demonstração mínima que algum dos cheques entregues foi revertido em benefício do paciente ou qualquer estabilidade entre eles para caracterizar o crime de organização criminosa com os demais.

Ademais, o próprio colaborador Pedro Jamil
Nadaf
afirmou que o paciente não teria recebido qualquer vantagem ilícita.

Portanto, tal alegação somente restou afirmada na colaboração premiada de
Silval
da Cunha Barbosa, sem qualquer prova material.

Assim, imputar ao paciente a responsabilidade de codelinquência nos delitos, por estes fatos seria adentramos na responsabilidade penal objetiva, que não existe no direito penal, eis que para que se possa atribuir um determinado resultado típico a certa pessoa é preciso que seja demonstrada a sua culpa em sentido amplo (dolo ou culpa em sentido estrito).

Isso porque, sob a ótica da Teoria Finalista, adotada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência brasileiras, uma determinada ação ou omissão é considerada crime quando nela se vislumbrar tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e, nesse caso, o dolo e a culpa devem ser aferidos quando do estudo da conduta do indivíduo, elemento que se insere dentro da tipicidade do fato.

Noutros termos, significa dizer que, afastada a culpa (dolo ou culpa em sentido estrito) do agente, deve ser penalmente desconsiderada a sua conduta e, portanto, o fato se torna um indiferente penal (fato atípico). Por isso diz-se que a responsabilidade penal há de ser, sempre, subjetiva, na medida em que não dispensa a demonstração da culpa.

Assim, não se vislumbra qual ação ou omissão praticada pelo beneficiário para lhe imputar a participação nos delitos, pelo simples fato de ter levado o empresário, bem como a liderança
política
da cidade de Barra do Bugres/MT, para uma reunião com o ex-Governador
Silval
Barbosa e o chefe da Casa Civil,
à
época, Pedro Jamil
Nadaf
, na busca do asfaltamento da via que liga a empresa com a rodovia que liga as cidades de Barra do Bugres e Tangará da Serra.

Igualmente, no tocante aos cheques nenhuma pessoa ligada ao beneficiário recebeu, conforme o próprio relatório policial.

Portanto, tenho que não há necessária a demonstração, mínima, de que o beneficiário concorrido (artigo 29, do Código Penal) para a perpetração de qualquer delito.

A denúncia não se encontra alicerçada em suporte probatório mínimo capaz de demonstrar indícios de autoria do paciente, mas antes em meras conjecturas e ilações baseadas unicamente na colaboração premiada de
Silval
da Cunha Barbosa.

Outrossim, não se vê demonstração mínima do suposto ajuste do paciente com os coacusados que realizaram a colaboração premiada, ou seja, não existe comprovação que o paciente tenha solicitado qualquer vantagem ilícita da empresa, o que foi negado pelo
coinvestigado
Pedro Jamil
Nadaf
e pelo sócio da empresa Osmar
Capuci
, sendo a vinculação feita exclusivamente em razão da colaboração premiada de
Silval
da Cunha Barbosa (que o JOSÉ DOMINGOS afirmou ao declarante que por essa ajuda que estava dando à empresa NAVI CARNES, a empresa iria ajuda-lo com um montante entre R$ 300.000,00 a R$ 500.000,00, que ele iria usar na sua próxima campanha, embora não tenha conhecimento se ele recebeu ou não esse valor).

Nesse diapasão, inexiste lastro probatório mínimo quanto à versão acusatória, a evidenciar a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, expressão ensinada pelo doutrinador Renato Brasileira da Lima nos seguintes termos:

“(....) para o recebimento de uma peça acusatória, e consequente instauração de um processo penal contra alguém, é necessário que a imputação esteja minimamente embasada em elementos informativos e provas cautelares, an­tecipadas ou não repetíveis ou, ao menos, em indícios da efetiva ocorrência dos fatos delituosos. Não basta que a denúncia (ou queixa) se limite a narrar fatos e circunstâncias criminosas que são atribuídas ao acusado, sob o risco de se admitir a instauração de processos penais temerários e levianos, em desrespeito às regras do indiciamento e ao princípio da presunção de inocência (...)”
(Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único, 8. ed. rev.,
ampl
. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2020, p.1873)

De mais a mais, o caso concreto amolda-se à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos aresto em destaque,
mutatis
mutantis
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. INÉPCIA. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE.
FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A REVELAR AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA
.

1.
O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória.

2. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal.

3.
Na hipótese vertente, o Ministério Público não logrou êxito em descrever suficientemente os elementos objetivo e subjetivo do tipo penal, prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Partindo da análise de um delito de roubo isoladamente considerado, concluiu, genericamente, pela existência de associação criminosa
, sem a devida elucidação de que o paciente integrasse grupo criminoso estável e permanente, tampouco que estivesse imbuído do ânimo de se associar com vistas à prática conjunta de crimes indeterminados, tornando inepta a inicial.

4.
Além disso, dos elementos de informação expressamente referenciados pela peça vestibular (prova pré-constituída), não ressuma a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade aptos à deflagração da ação penal, pelo que deve ser reconhecida a ausência de justa causa.

5. Ordem concedida para trancar a ação penal em relação ao paciente”.
(STJ - HC: 374515 MS 2016/0268171-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2017) – destaquei.

Neste sentido a doutrina pátria em lição clássica assentou:

“De outra parte, a viabilidade da pretensão punitiva é auferida em razão de provável existência de crime e respectiva autoria, a tornar possível sentença condenatória penal. No
iudicium

accusationis
é que se verifica se há ou não justa causa para o exercício da ação penal.

(...)

Mutatis mutandis, é o que sucede nos processos em o Ministério Público (ou o ofendido nos casos de queixa), após as investigações policiais, ou procedimento preliminar extrajudicial, propõe a ação penal e formula a acusação: sem que verifique que o crime foi cometido e o acusado é seu provável autor não pode o juiz receber a denúncia pois faltaria interesse processual ou justa causa para o exercício da ação penal.
(MARQUES, José Frederico, Tratado de Direito Processual Penal, São Paulo, Ed. Saraiva, 1980,
v.II
, p. 74).

Às três condições que classicamente se apresentam no processo civil, acrescentamos uma quarta: a justa causa, ou seja, um lastro mínimo de prova que deve fornecer arrimo à acusação, tendo em vista que a simples instauração do processo penal já atinge o chamado status
dignitatis
do imputado. Tal arrimo de prova nos é fornecido pelo inquérito policial ou pelas peças de informação, que devem acompanhar a acusação penal (
arts
. 12, 39, § 5º, e 46, § 1º, do Código de Processo Penal).

Enquanto estas condições referem-se ao exercício da ação penal, os pressupostos processuais dizem respeito à existência do processo e à validade da relação processual. Somente com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais é que o autor se habilita a ver julgada a sua pretensão pelo órgão jurisdicional.
(JARDIM, Afrânio Silva, Ação Penal Pública - Princípio da Obrigatoriedade, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2001, 4ª Ed., p. 37-
38 )

A posição mais avençada da doutrina, e que também encontra algum respaldo na jurisprudência, admite que a justa causa diga respeito também a questões de fato, e sendo assim, vincula o recebimento da denúncia ou queixa à prova da existência material de conduta típica, na hipótese, e de indícios de o acusado seja seu autor, ambas devem decorrer dos elementos de informação, colhidos na fase investigatória, de maneira a servir de base à acusação formulada.

Prova induvidosa da ocorrência de um fato delituoso, na hipótese, e prova ou indícios de autoria, apurados em inquérito policial ou nas peças de informação que acompanham a acusação: é neste binômio que, para esta postura,
consiste o
fundamento tido como indispensável para acusação, sem o qual inexiste justa causa para a instauração do processo criminal.
(MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis, Justa Causa para a Ação Penal, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2001, p. 241).

Assim, a denúncia revela-se carente de suporte probatório mínimo capaz de demonstrar indícios da materialidade do ato delituoso e de sua autoria em relação ao paciente, porquanto fundada em meras conjecturas, ilações e na colaboração premiada de
Silval
da Cunha Barbosa, permitindo-se concluir que a prova não é frágil; é inexistente, reveladora da patente falta de justa causa.

Observa-se que está a se transformar a ação penal em inquérito policial para a busca das provas, eis que deve ter um substrato mínimo de ocorrências certa da concretude. Assim, não basta a prova decorrente da colaboração premiada (alegações sem qualquer substrato probatório) de que o paciente teria recebido vantagem ilícita da empresa pela concessão do benefício do PRODEIC.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
José Domingos Fraga Filho
, para o trancamento dos autos processuais n. 0024685-98.2019.8.11.0042, que tramita pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, face inexistir justa causa para o seu prosseguimento, em relação ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025